Tribunal: STJ
Processo: 1007873-50.2014.8.26.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2102690 - SP(2023/0349346-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FÁBRICA - QUÍMICA, PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DOMINGUES VIEIRA - SP109410
LUCIANA DE BARROS AMARAL - MS008169
MARIELA DITTMAR RAGHIANT - MS009045
HELDER GUIMARÃES MARIANO - MS018941
FERNANDO FREITAS FERNANDES - MS019171
ISABELA SILVA BASTOS - MS025659
RECORRIDO
: PAULA GALVAO PROTTI
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DOMINGUES VIEIRA - SP109410
SINARA HOMSI VIEIRA - SP120984
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em apelação cível não provida, que manteve a extinção da execução
por prescrição intercorrente e a condenação da exequente em custas e honorários.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial fundada em cheques
emitidos pela executada.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por prescrição
intercorrente, com base no
V, do Código de Processo Civil, e condenou a
art. 924,
exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de 10%
sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, indeferiu a gratuidade de
justiça, negou provimento à apelação e majorou os honorários para 20% do valor
atualizado da causa, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
caput, §§ 1
art. 85,
o
o
e 2 ,
do Código de Processo Civil, o princípio da causalidade afasta a condenação do
exequente em honorários quando a execução é extinta por prescrição intercorrente
por ausência de bens; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial apta a deslocar
os ônus sucumbenciais para a executada em hipóteses de prescrição intercorrente
por ausência de bens, nos termos do
III, c, da Constituição Federal.
art. 105,
Documento eletrônico VDA55554840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e2b3216-802b-4284-94ed-25e2103b5b6a

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão recorrido fixou, como premissa
fática, a desídia da exequente no impulso do processo, e afastá-la demandaria
reexame de provas.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF, diante da deficiência de fundamentação quanto
ao princípio da causalidade e à demonstração do dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
premissa fática de desídia da exequente como causa direta da prescrição
intercorrente, mantendo-se os ônus sucumbenciais fixados pelo Tribunal de
origem. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação
quanto ao princípio da causalidade e à demonstração do dissídio.”.
CF,
III, ; CPC, arts. 85,
, §§ 1o e 2o
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
caput
e § 11, e 924, V.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e2b3216-802b-4284-94ed-25e2103b5b6a

RECURSO ESPECIAL No 2102690 - SP(2023/0349346-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FÁBRICA - QUÍMICA, PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DOMINGUES VIEIRA - SP109410
LUCIANA DE BARROS AMARAL - MS008169
MARIELA DITTMAR RAGHIANT - MS009045
HELDER GUIMARÃES MARIANO - MS018941
FERNANDO FREITAS FERNANDES - MS019171
ISABELA SILVA BASTOS - MS025659
RECORRIDO
: PAULA GALVAO PROTTI
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DOMINGUES VIEIRA - SP109410
SINARA HOMSI VIEIRA - SP120984
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em apelação cível não provida, que manteve a extinção da execução
por prescrição intercorrente e a condenação da exequente em custas e honorários.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial fundada em cheques
emitidos pela executada.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por prescrição
intercorrente, com base no
V, do Código de Processo Civil, e condenou a
art. 924,
exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de 10%
sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, indeferiu a gratuidade de
justiça, negou provimento à apelação e majorou os honorários para 20% do valor
atualizado da causa, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
caput, §§ 1
art. 85,
o
o
e 2 ,
do Código de Processo Civil, o princípio da causalidade afasta a condenação do
exequente em honorários quando a execução é extinta por prescrição intercorrente
Documento eletrônico VDA55290132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 6cb94a71-0d81-49b9-8bdb-a1f1666b43cb

por ausência de bens; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial apta a deslocar
os ônus sucumbenciais para a executada em hipóteses de prescrição intercorrente
por ausência de bens, nos termos do
III, c, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão recorrido fixou, como premissa
fática, a desídia da exequente no impulso do processo, e afastá-la demandaria
reexame de provas.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF, diante da deficiência de fundamentação quanto
ao princípio da causalidade e à demonstração do dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
premissa fática de desídia da exequente como causa direta da prescrição
intercorrente, mantendo-se os ônus sucumbenciais fixados pelo Tribunal de
origem. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação
quanto ao princípio da causalidade e à demonstração do dissídio.”.
CF,
III, ; CPC, arts. 85,
, §§ 1o e 2o
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
caput
e § 11, e 924, V.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FÁBRICA QUÍMICA
PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 350):

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Cheques Prescrição
intercorrente caracterizada Insurgência unicamente com relação à sucumbência, cuja
inversão se pretende. Impossibilidade de acolhimento da tese. De fato, embora a
devedora tenha, em tese, inadimplido o valor executado, era responsabilidade da
exequente dar o impulso processual necessário a fim de evitar a prescrição
intercorrente. Como não o fez, deu causa à extinção, razão pela qual não pode
imputar à executada o ônus de sua desídia, incidindo o princípio da causalidade a
seu desfavor. Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.

Documento eletrônico VDA55290132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 6cb94a71-0d81-49b9-8bdb-a1f1666b43cb

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
405):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inexistente Pretensão de
rediscussão da matéria. Impossibilidade. Para fins de embargos de declaração deve
estar presente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se
prestando, o presente recurso, para obtenção de novo provimento acerca de questões
já decididas Prequestionamento. Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão embargado remanesce íntegro.
EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 85,
, §§ 1
caput
o
o
e 2 , do CPC, porque o princípio da causalidade
impede a condenação do exequente ao pagamento de honorários em favor do
executado quando a extinção decorre de prescrição intercorrente por ausência de
bens, visto que o devedor não pode se beneficiar do não cumprimento da obrigação.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça e de Tribunais locais, ao impor ao exequente os ônus de
sucumbência em execução extinta por prescrição intercorrente por ausência de
bens, indicando como paradigmas:
(STJ, Quarta Turma),
REsp 1769201/SP
Apelação Cível 0030405-94.1996.8.12.0019 (TJMS), 0022458-56.2011.8.07.0001
(TJDF) e 0000364-57.2007.8.24.0074 (TJSC).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão,
reconheça a aplicação do princípio da causalidade e condene a recorrida ao
pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em favor da
recorrente.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não reúne
pressupostos de admissibilidade, afirma inexistir repercussão geral, sustenta
necessidade de reexame de fatos e provas, invoca a Súmula n. 7 do STJ e a
Documento eletrônico VDA55290132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 6cb94a71-0d81-49b9-8bdb-a1f1666b43cb

ausência de demonstração de dissídio, e pugna pela manutenção da condenação da
exequente nos ônus da sucumbência, à luz da prescrição intercorrente reconhecida
na execução de cheques (fls. 410-421).
O recurso especial foi inicialmente inadmitido por estar a matéria
submetida ao regime de recursos repetitivos (Tema 410), com negativa de
seguimento com base no
(fls. 422-424). Posteriormente, foi
REsp 1134186/RS
admitido com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, ante a
art. 105,
c
demonstração de aparente divergência sobre honorários sucumbenciais na extinção
da execução por prescrição intercorrente (fls. 431-432).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou a satisfação de crédito representado por cheques
emitidos pela executada.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por
prescrição intercorrente, com fundamento no
V, do CPC, e condenou a
art. 924,
exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de
advogado de 10% do valor atualizado da causa.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, indeferiu a
gratuidade de justiça, negou provimento à apelação da exequente e majorou os
honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
I -
, §§ 1
Art. 85, caput
o
o,
e 2
ódigo de Processo Civil
do C
Documento eletrônico VDA55290132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 6cb94a71-0d81-49b9-8bdb-a1f1666b43cb

No recurso especial a parte recorrente alega violação ao dispositivo,
aduzindo que, reconhecida a prescrição intercorrente por ausência de bens, não
cabe condenar o exequente em honorários, pois o princípio da causalidade impõe à
executada os ônus da sucumbência (fls. 362-371).
O acórdão recorrido concluiu que a exequente deu causa à extinção pela
inércia em impulsionar o processo, mantendo a sua condenação em custas e
honorários e majorando-os para 20% sobre o valor atualizado da causa (fls. 350-
352).
Vê-se, portanto, que o Tribunal de origem, soberano na análise fática,
consignou expressamente que a prescrição ocorreu pela desídia da exequente em
dar o impulso processual necessário.
Para este Tribunal Superior afastar a conclusão de inércia da credora e
reconhecer que a execução paralisou apenas por inexistência de bens, seria
necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
Ademais, a parte recorrente limita-se a invocar o princípio da
causalidade de forma genérica, sem, contudo, demonstrar tecnicamente como o
dispositivo teria sido vulnerado frente à premissa de desídia fixada pelo Tribunal a
quo. A parte alega que o princípio da causalidade deveria penalizar o devedor
inadimplente. Todavia, tal argumento ignora que a causa direta e imediata da
extinção do feito não foi o inadimplemento da dívida em si, mas sim a desídia da
própria parte recorrente em conduzir o processo.
Portanto, a tese de causalidade apresentada no recurso está dissociada da
causa extintiva reconhecida pelo Tribunal
(a desídia), o que caracteriza
a quo
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
II - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55290132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 6cb94a71-0d81-49b9-8bdb-a1f1666b43cb

A parte recorrente afirma dissídio ao sustentar que a sucumbência, em
caso de prescrição intercorrente por ausência de bens, deve recair sobre a
executada, indicando como paradigmas
(STJ), Apelação Cível
REsp 1769201/SP
0030405-94.1996.8.12.0019 (TJMS), 0022458-56.2011.8.07.0001 (TJDF) e
0000364-57.2007.8.24.0074 (TJSC) (fls. 362-371).
O acórdão recorrido decidiu manter os ônus sucumbenciais em desfavor
da exequente, por entender que sua inércia deu causa à extinção pela prescrição
intercorrente (fls. 350-352).
A insurgência não logra ultrapassar o juízo de admissibilidade por dois
fundamentos principais.
Primeiramente, a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea “a” prejudica o exame do recurso pela alínea “c”.
Como a falta de identidade entre os quadros fáticos dos acórdãos
confrontados — cuja verificação dependeria de nova incursão nas provas —
impede o confronto analítico, o dissídio torna-se inviável.
Ademais, a fundamentação do dissídio revela-se deficiente, pois a parte
recorrente limitou-se à transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo
analítico para demonstrar a similitude fática entre o caso concreto e os julgados
paradigmas.
A ausência de demonstração técnica de que as bases fáticas são idênticas
impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo novamente a incidência da
Súmula 284 do STF.
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no §
2o do referido artigo.
Documento eletrônico VDA55290132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 6cb94a71-0d81-49b9-8bdb-a1f1666b43cb

É o voto.
Documento eletrônico VDA55290132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 6cb94a71-0d81-49b9-8bdb-a1f1666b43cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.102.690 / SP
Número Registro: 2023/0349346-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078735020148260032 1007873502014826003250000 20210001004623 20220000073870
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FÁBRICA - QUÍMICA, PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DOMINGUES VIEIRA - SP109410
LUCIANA DE BARROS AMARAL - MS008169
MARIELA DITTMAR RAGHIANT - MS009045
HELDER GUIMARÃES MARIANO - MS018941
FERNANDO FREITAS FERNANDES - MS019171
ISABELA SILVA BASTOS - MS025659
RECORRIDO
: PAULA GALVAO PROTTI
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DOMINGUES VIEIRA - SP109410
SINARA HOMSI VIEIRA - SP120984
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
Documento eletrônico VDA55528267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:15
Código de Controle do Documento: 8f65691a-0719-4bc0-b205-6b4efc3b0ce4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:15
Código de Controle do Documento: 8f65691a-0719-4bc0-b205-6b4efc3b0ce4